Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-29.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de depósito de carga importada em terminal portuário - Avaria de parte das mercadorias - Alegação de cortes, rasgos e furos laterais e no teto do contêiner - Apuração em perícia realizada quando a carga já não mais se encontrava com a transportadora rodoviária - Ausência de comunicação à seguradora

Ementa:

Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de depósito de carga importada em terminal portuário - Avaria de parte das mercadorias - Alegação de cortes, rasgos e furos laterais e no teto do contêiner - Apuração em perícia realizada quando a carga já não mais se encontrava com a transportadora rodoviária - Ausência de comunicação à seguradora pela transportadora sobre tais constatação - Documento singelo da transportadora mencionando o termo "avaria" - Inexistência de ressalva quando da retirada da mercadoria do depósito pela transportadora - Impugnação genérica de vícios oriundos de movimentação nas dependência do terminal, sem qualquer menção circunstancial específica ao depósito - Conclusão da sentença em consonância com os demais elementos dos autos - Nexo de causalidade não demonstrado - Responsabilidade objetiva da depositária não reconhecida - Ônus da prova não atendido (art. 373, inc. II, do CPC) - Recurso improvido